Tribunal: STF
Processo: RE 1346751
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado pela Segunda Turma da Suprema Corte, assim ementado:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Processo trabalhista. Fase de execução. Valor dos honorários advocatícios. Coisa julgada. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido”.



    A divergência é suscitada com supedâneo na Rcl nº 52.977/RJ-AgR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e no RE nº 407.908/RJ-AgR, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, ambos julgados pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Os acórdãos desses julgamentos portam as seguintes ementas, respectivamente:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À DECISÃO DO AI 669.111 PELA CORTE. REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO RECLAMADO DE MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 660 E DAS SÚMULAS 279 E 282. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Todas as questões fáticas foram apresentadas e debatidas na fase de conhecimento, perante a Justiça Trabalhista, transitando em julgado na data de 9/9/2009 após a análise do AI 669.111 por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Assim, as novas conclusões quanto aos fatos, aduzidas pela Justiça Federal, traduzem-se como ofensa direta ao precedente específico desta CORTE (AI 669.111), caracterizando-se como tentativa de rediscussão de matéria transitada em julgado. 2. O julgamento da causa não depende de prévia análise da adequada aplicação de qualquer norma infraconstitucional, afastando a alegação de violação reflexa à CF/88, especialmente porque o ato impugnado deixou de observar a coisa julgada sob o fundamento constitucional, é dizer, fazendo referência à impossibilidade de cumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, da CF/88. 3. Não há falar em incidência da Súmula 279-STF, pois não há necessidade de reexame de provas. A questão é meramente jurídica. Da mesma forma, não incide a Súmula 282-STF ao caso, diante do inequívoco prequestionamento da matéria em debate (coisa julgada e impossibilidade de cumulação de cargos). 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 52.977/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4/10/2022).



    “ACORDO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE NULIDADE – PRINCÍPIO DA MORALIDADE. Implica violência ao artigo 37, cabeça, da Constituição Federal a óptica segundo a qual, ante o princípio da moralidade, surge insubsistente acordo homologado em juízo, no qual previsto o direito de profissional da advocacia, detentor de vínculo empregatício com uma das partes, aos honorários advocatícios”. (RE nº 407.908/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 3/6/2011)



    Alega o embargante que a divergência entre o acórdão embargado e os paradigmas 



    “reside na natureza constitucional da controvérsia relacionada aos princípios constitucionais da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição) e da intangibilidade da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição), especialmente quando a desconstituição de uma decisão transitada em julgado se dá pela aplicação genérica do princípio da moralidade. Tais eixos de natureza irrecusavelmente constitucional constituem, portanto, a matriz da controvérsia, razão pela qual não se sustenta a suposição de que a matéria estaria adstrita ao campo exclusivamente infraconstitucional, como sufraga equivocadamente, data venia, a decisão ora embargada”.



    Aponta que 



    “em situações idênticas à presente, essa Excelsa Corte já adotou conclusões diametralmente opostas, no sentido de que, quando o ato impugnado deixa de observar a coisa julgada sob fundamento constitucional, (1) a violação à Constituição é direta; (2) a questão é meramente jurídica, não havendo necessidade de revolvimento de fatos e provas para sua apreciação.”



    Quanto ao primeiro paradigma, assevera que 



    “tanto no v. acórdão objeto do recurso extraordinário, ratificado pelo v. acórdão ora embargado, como no paradigma indicado acima, o ato impugnado deixou de observar a coisa julgada sob fundamento constitucional. Em ambos, a questão debatida é meramente jurídica. 



    Contudo, na hipótese dos presentes autos, a Col. 2ª Turma decidiu que a violação apontada seria meramente reflexa e que prover os pedidos do ora Embargante demandaria o revolvimento de fatos e provas, fazendo incidir, à espécie, o Tema nº 660 de repercussão geral e a Súmula 279/STF. No paradigma mencionado acima, diferentemente, adotou-se conclusão diametralmente oposta, no sentido de que, tendo em vista que “o ato impugnado deixou de observar a coisa julgada sob o fundamento constitucional”, a violação à Constituição é direta e seu reconhecimento dispensa a análise de qualquer norma infraconstitucional, afastando-se a incidência do Tema nº 660 de repercussão geral e a Súmula 279/STF”.



    Em relação ao segundo paradigma, aponta que 



    “o acórdão proferido no RE nº 407.908, envolvendo também a redução de honorários advocatícios provenientes de acordo judicial, ali em favor da ELETROBRÁS (sociedade de economia mista, assim como a CEEE, ora Embargada, à época da prolação do v. acórdão recorrido), com base na alegada violação de ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição (especificamente quanto ao princípio da moralidade), compreendendo que a indicação de tal violação seria suficiente para o conhecimento e provimento de recurso extraordinário.”



    Argumenta, também, que 



    “[a] arguição deduzida no apelo extraordinário de violação ao art. 37, caput, da Constituição, em face de sua má aplicação, encontra amparo em sólida jurisprudência dessa Suprema Corte, segundo a qual o princípio da moralidade não pode ser invocado a partir de ilações, devendo estar restrito aos termos do próprio direito positivo, confinado ao âmbito da Ética da Legalidade. Daí porque, ao se alegar ofensa à moralidade administrativa, torna-se imperioso vincular essa arguição a um ilícito concreto e não a alegações genéricas, como fez o v. acórdão proferido pelo Egrégio TST.



    (...)



    Nenhuma das premissas fáticas consolidadas no v. acórdão a quo configura conduta ilícita, tanto é assim que a conclusão de violação ao art. 37, caput, da CF no caso não vem associada a nenhuma norma infraconstitucional que verse sobre irregularidades ou ilícitos no âmbito da Administração Pública. 



    (...)



    Conquanto invoque do princípio da moralidade administrativa, o v. acórdão objeto do recurso extraordinário não se lastreou, objetivamente, em apontamentos legais que corroborem a suposta ofensa direta e literal de norma da Constituição da República. E as premissas adotadas nem de longe evidenciam estar demonstrada a existência de violação ao artigo 37, caput, da Constituição, daí a ofensa perpetrada ao referido preceito constitucional, em face de sua má-aplicação.



    De outro lado, a suscitada afronta ao princípio da intangibilidade da coisa julgada desafia a efetividade de uma garantia essencial ao desenvolvimento da plena tutela jurisdicional, vazada na pertinência e integridade de condenação em honorários advocatícios assistenciais, decorrente da atuação sindical em prol dos trabalhadores beneficiados com a percepção de direitos. 



    Esta é, precisamente, a hipótese debatida nos presentes autos, pois o que se buscou, por meio do recurso extraordinário obstado, foi exatamente a reforma de surpreendente decisão proveniente do TST que, ultrapassando indevidamente basilares princípios, garantias e óbices processuais, houve por bem, em sede de execução trabalhista, suprimir crédito decorrente de coisa julgada, mediante alegada contrariedade ao princípio da moralidade administrativa, em desafio a decisão anterior desse próprio Supremo Tribunal Federal (em processo de conhecimento).”



    Requer-se, ao final, 



    “i) o conhecimento e provimento dos presentes embargos de divergência, a fim de que seja determinada a submissão da matéria à sistemática da repercussão geral, medida indispensável à uniformização da jurisprudência desta Suprema Corte e à prevenção de soluções contraditórias acerca de tema de inegável relevância constitucional, qual seja, a preservação da coisa julgada e os limites de incidência do princípio da moralidade administrativa; e 



    ii) que, ao se apreciar o mérito, prevaleça o entendimento já firmado pelo Plenário e pela Primeira Turma nos v. acórdãos proferidos, respectivamente, no RE nº 407.908 e na Rcl nº 52.977 AgR, para reconhecer que a superação de decisão transitada em julgado, fundada em alegação genérica do princípio da moralidade configura violação direta à Constituição Federal, por má aplicação do art. 37, caput, e por afronta ao seu art. 5º, XXXVI. 



    39. Por fim, requer-se seja, em consequência, seja conhecido e provido o recurso extraordinário obstado, assegurando-se a plena eficácia da coisa julgada e a correta aplicação dos princípios constitucionais invocados, nos termos da fundamentação supra.”



    A embargada manifesta-se pela manutenção do acórdão embargado, “com o consequente reconhecimento da ausência das condições necessárias ao conhecimento e à admissibilidade dos embargos de divergência interpostos pelo SENERGISUL. Subsidiariamente, na remota hipótese de conhecimento, requer-se que lhes seja negado provimento, mantendo-se, por unanimidade, o acórdão proferido pela Segunda Turma”.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não deve ser conhecido.



    Cumpre notar que os embargos divergentes consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015); entre acórdãos relativos ao juízo de admissibilidade (art. 1.043, inciso II, Lei nº 13.105/2015); ou entre acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015). Em razão disso, sua admissão pressupõe a existência, ao menos em tese, de dissenso entre julgados, cuja ocorrência será constatada por meio da análise comparativa de quadros fáticos necessariamente similares. 



    Logo de início, destaco que o presente recurso não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de divergência previstas no art. 1.043 do Código de Processo Civil. 



    No caso, o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental ao argumento de que é pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    Nesses termos, não houve manifestação sobre o mérito da demanda na decisão embargada. Essa se restringiu a asseverar a impossibilidade de exame do mérito da controvérsia suscitada no recurso extraordinário, o que evidencia a inadmissibilidade dos embargos de divergência, por ausência do requisito previsto o art. 1.043, inciso III, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido:  



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO DETERMINADO NO ART. 331 DO RISTF E ART. 1.043, § 4º, DO CPC – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência – ou de não conhecimento destes, quando já admitidos – deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, mencionar as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto. Precedentes. – Não se mostram suscetíveis de conhecimento os embargos de divergência nos casos em que aquele que deles se utiliza descumpre a determinação contida no art. 331 do RISTF, que, mais do que o confronto analítico, exige que haja, entre os acórdãos confrontados, o necessário vínculo de pertinência temática, em ordem a permitir a constatação de efetiva existência de dissídio interpretativo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário. – O abuso do direito de recorrer – por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual – constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 1.021, § 4º, parágrafo único, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes” (RE 945.558 AgR-ED-EDv-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 8/10/18). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO DA CAUSA, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RI/STF e da pacífica jurisprudência da Corte, construída na vigência do CPC/1973, não se mostram cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal nega seguimento a recurso extraordinário ou a agravo de instrumento, por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da causa. Precedentes. 2. O acórdão paradigmático da divergência, colacionado pela parte embargante, trata de questões que não infirmam a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, nem guardam pertinência com o entendimento manifestado pelo STF neste processo. Desse modo, ao embargante não foi possível desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos.3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 686.923 AgR-EDv-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 10/8/18). 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGDO NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. PARADIGMAS NÃO SE RELACIONAM COM A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ressalvada a matéria relativa à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, questão não impugnada nos presentes embargos, o acórdão embargado sequer examinou o mérito da questão recursal, visto que o recurso não possui os necessários requisitos de admissibilidade. 2. Os precedentes paradigmas apontados pela parte embargante para demonstrar a divergência não se relacionam com a situação jurídica decidida pela Segunda Turma, porquanto, neles, passou-se à análise do mérito dos casos então discutidos.3. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 4. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 906.541 AgR-EDv-AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 31/7/18).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. – A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário” (ARE 1.011.446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/12/18). 



    Quanto ao mais, no julgamento do primeiro paradigma, Rcl nº 52.977/RJ-AgR, a Primeira Turma manteve a procedência da reclamação para cassar as decisões proferidas na origem, determinando que outra fosse proferida, em conformidade com a decisão proferida na Justiça do Trabalho. Isso porque as novas conclusões quanto aos fatos, aduzidas pela Justiça Federal, traduziram-se como ofensa direta a julgado da Suprema Corte (AI 669.111), caracterizando-se como tentativa de rediscussão de matéria transitada em julgado.



    Nesse paradigma havia o descumprimento de precedente específico do STF, firmado no julgamento do AI nº 669.111. Como bem destacado pelo relator, Ministro Alexandre de Moraes, in verbis:



    “Como tive oportunidade de enfatizar naquele julgado, todas as questões fáticas foram apresentadas e debatidas na fase de conhecimento, perante a Justiça Trabalhista, transitando em julgado na data de 9/9/2009 após a análise do AI 669.111 por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Assim, as novas conclusões quanto aos fatos, aduzidas pela Justiça Federal, traduzem-se como ofensa direta ao precedente específico desta CORTE (AI 669.111), caracterizando-se como tentativa de rediscussão de matéria transitada em julgado. 



    Ainda, no caso em questão, a decisão reclamada “se revela grosseira e manifestamente arbitrária”, suficiente para caracterizar a violação direta à CF/88, porque deixou de observar os limites expressos da decisão transitada em julgado, argumentando com fundamento já refutado quando da formação do título executivo. No mais, o julgamento da causa não depende de prévia análise da adequada aplicação de qualquer norma infraconstitucional, afastando a alegação de violação reflexa à CF/88, especialmente porque o ato impugnado deixou de observar a coisa julgada sob o fundamento constitucional, é dizer, fazendo referência à impossibilidade de cumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, da CF/88.” 



    Verifica-se dessa maneira, que embora o paradigma verse sobre violação à coisa julgada, a hipótese não guarda pertinência com o caso em exame. No acórdão paradigma já havia título executivo judicial, transitado em julgado, sobre a discussão relativa à impossibilidade de cumulação dos cargos, restando apenas o cumprimento. 



    No presente caso, a 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar o recurso de revista interposto pela Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, apesar de reconhecer a existência de coisa julgada em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios assistenciais, concluiu pela “possibilidade jurídica da atividade cognitiva complementar, não sobre a condenação na verba honorária, mas sobre os critérios a serem observados para o seu cálculo” (grifei).



    Ademais, ressaltou, a Corte de origem, a “peculiaridade de esses terem sido objeto de cessão de crédito em favor do patrono do sindicato, em função da qual é forçoso desprezar o parâmetro, em que se louvara o acórdão impugnado, extraído do multicitado acordo firmado entre as partes”. 



    Para tanto, assentou a Corte Superior que, “não se destinando mais a verba honorária ao sindicato, como o deveria ser no confronto com o artigo 16 da Lei nº 5.584/70, e sim ao seu advogado, por conta da cessão de crédito, ultimada na forma do artigo 42 do CPC, detalhe que explica a legitimidade da entidade sindical como substituto processual do cessionário, impõe-se dirimir a controvérsia sobre o seu valor a cavaleiro do artigo 20 do CPC”.



    Como se pode observar, as hipóteses não se assemelham.



    Acrescente-se, em relação ao segundo paradigma invocado - RE nº 407.908/RJ-AgR, que a discussão abrangeu a impossibilidade de se afastar o direito dos advogados de perceberam a verba honorária sucumbencial, não versando sobre as peculiaridades apresentadas no presente caso, quais sejam, cuidou-se, unicamente, de se fixar os critérios a serem observados no cálculo de honorários advocatícios assistenciais previstos no artigo 16 da Lei nº 5.584/70, em sua redação original, os quais, conforme disposição legal, eram destinados ao sindicato assistente, bem como no fato de ter havido cessão de crédito em favor de patrono da entidade sindical, o que, à luz dessas especifidades, ensejou a análise pelo Tribunal Superior do Trabalho, tão somente, repita-se, sobre os critérios a serem observados para os cálculos dos referidos honorários assistenciais, o que mostra-se suficiente para distinguir o caso em tela do referido paradigma. 



    Assim ausente a plena identidade fática entre o acórdão embargado e os paradigmas suscitados nos embargos de divergência, impõe-se a rejeição do pleito recursal.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos divergentes. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente